Tribunal: TJBA
Processo: 8046649-32.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046649-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON FRANCISCO DE SOUSA SANTOS Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL MERITÓRIA DE DECADÊNCIA AFASTADAS. PLEITO DE REALINHAMENTO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE COM A INCORPORAÇÃO DA GAPM. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE Nº 12.566/2012 RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA REFERÊNCIA III. EVOLUÇÃO PARA AS REFERÊNCIAS IV E V. INCIDÊNCIA DA LEI 12.566/2012. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER GENÉRICO E PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPLEMENTAÇÃO NA REFERÊNCIA IV. REALINHAMENTO PARA GAP 5 APÓS INTERSTÍCIO DE 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS COM OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8046649-32.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E A IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR - DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A)